Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BENS MÓVEIS. PENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS QUE DEVEM SER ANALISADAS NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
2. Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos.
3. Logo, é possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos.
4. Deve ser mitigada a impenhorabilidade com vistas à satisfação do crédito do agravante/exequente, especialmente diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, todas infrutíferas. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.